Tribunal: TJMT
Processo: 1039258-25.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039258-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO - CNPJ: 18.965.059/0001-80 (APELADO), RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 689.971.671-20 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – COBRANÇA VIÁVEL AO FINAL DO PROCESSO EM QUE FORAM FIXADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC.

O apelante alega que não são dependentes nem acessórios os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Execução n. 0024034-74.2016.8.11.004.

Aduz que essa verba é devida em razão da mora do devedor, conforme enuncia o art. 395 do Código Civil (
Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado)
.

Acrescenta que referida norma está corroborada pelo art. 404 do Código Civil, que assim dispõe:

As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Ressalta que o despacho em questão é prova escrita suficiente para embasar a demanda, e que, portanto, ocorreu violação aos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994.

Pede a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 152636231).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
declaro
o apelante isento da obrigação de efetuar o preparo, em observância ao art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020.

Apesar dos argumentos que apresentou sobre a origem da dívida, “
a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”.
(AgInt no REsp n. 1.773.050/MG).

A indefinição quanto ao resultado da Execução torna incerto inclusive o valor cobrado na Monitória. Logo, é evidente a ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - a certeza da dívida.

E os artigos 395 e 404 do Código Civil tratam apenas do direito ao recebimento de honorários advocatícios em caso de prejuízos provenientes da mora e na hipótese de perdas e danos.

Os R$5.291,10 indicados pelo apelante constituem mera expectativa de direito neste momento, a qual se confirmará ou não, dependendo do desfecho da Ação de Execução.

Aliás, podem inclusive ser revogados e deixar de existir se houver composição amigável das partes.

Nesse sentido, do STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA
. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA (...). 2.
A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo
. 3.
Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente
. 4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022, sem destaques no original).

Do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS - HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL - PROVISORIEDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
No termos do art. 827 do Código de Processo Civil, ao receber a petição inicial de execução, o juiz arbitrará, de forma provisória, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), valor este que poderá ser alterado a depender da postura do executado e do próprio deslinde do feito
. -
A decisão que fixa os honorários advocatícios em 10% não é dotada de definitividade, não importando, portanto, em direito adquirido por parte do advogado, tendo em vista que a sucumbência depende do desdobramento do feito
. -
Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, deverá o feito ser extinto com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
-
Extinção do feito sem resolução de mérito mantida
. (Apelação Cível 1.0000.21.192490-7/001, relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, julgamento em 09/11/2021, publicação da Súmula em 09/11/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023